Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-45.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DOS ADOLESCENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação e impôs aos adolescentes medida socioeducativa de internação, ante a prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo em concurso de agentes e extorsão (artigos 157, § 2o, inciso II, e 158, § 1o, ambos do Código Penal).
2. A Defesa pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a substituição por medida menos gravosa, sob alegação de que seria mais adequada ao fim socioeducativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa; e (ii) adequação da medida de internação diante do histórico e das condições pessoais dos adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê o princípio da intervenção precoce, que autoriza o cumprimento imediato da medida socioeducativa para evitar a permanência do adolescente em ambiente de risco e favorecer a ressocialização (ECA, art. 100, parágrafo único, VI).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o recurso contra decisão que impõe medida socioeducativa não tem, em regra, efeito suspensivo, salvo decisão fundamentada em sentido contrário (AgRg no HC 751.983/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).
6. No caso concreto, verifica-se que os adolescentes possuem histórico de reiteração infracional e vulnerabilidade social, já tendo sido beneficiado com medidas socioeducativas mais brandas, que se revelaram ineficazes.
7. A confissão espontânea dos adolescentes em Juízo não conduz, necessariamente, ao abrandamento da medida aplicada, haja vista que a medida socioeducativa não tem natureza jurídica de pena.
8. A medida de internação permite supervisão contínua por equipe multiprofissional, favorecendo a internalização de valores sociais e o afastamento dos adolescentes de influências prejudiciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.